Tribunal: TJSP
Processo: 1030909-78.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Erro de diagnóstico. Autora que foi diagnosticada equivocadamente com tuberculose, tendo-se descoberto, sete meses depois, que na verdade se cuidava de linfoma Hodgkin. Dificuldades de diagnóstico em razão de reação alérgica da autora ao medicamento que não pode afastar a responsabilidade da ré, pois a ministração do medicamento decorreu, em primeiro

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Erro de diagnóstico. Autora que foi diagnosticada equivocadamente com tuberculose, tendo-se descoberto, sete meses depois, que na verdade se cuidava de linfoma Hodgkin. Dificuldades de diagnóstico em razão de reação alérgica da autora ao medicamento que não pode afastar a responsabilidade da ré, pois a ministração do medicamento decorreu, em primeiro lugar, do diagnóstico equivocado de tuberculose, quando sequer havia exames conclusivos a respeito. Incontroversa ainda a suspeita de linfoma pelo primeiro médico que atendeu a autora. Dever de indenizar configurado. Danos materiais a serem aferidos em liquidação. Danos morais fixados em R$ 20.000,00. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.